Tribunal: STJ
Processo: 1003081-74.2021.8.26.0269
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2571779 - SP (2024/0056045-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARISTIDES PAVAN
AGRAVANTE
: NEIDE PIERONI PAVAN
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE MELO ANNIBAL - SP090703
RAFAEL FERNANDES MARQUES VALENTE - DF037410
FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
MARCELO DA FONSECA LIMA - SP295521
ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
AGRAVADO
: JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES - SP134223
AGRAVADO
: LOURDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TERESA VICENTE DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: HELENA APARECIDA DOS SANTOS VOIGT - SP339680
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, a
jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável" (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de 16.6.2023).
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do
08/10/2025
14/10/2025
voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura
Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51436552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ab12410f-6bc2-445c-9a96-69288eb07a4b

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51436552 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:31
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: ab12410f-6bc2-445c-9a96-69288eb07a4b

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2571779 - SP (2024/0056045-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: ARISTIDES PAVAN
AGRAVANTE
: NEIDE PIERONI PAVAN
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE MELO ANNIBAL - SP090703
RAFAEL FERNANDES MARQUES VALENTE - DF037410
FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
MARCELO DA FONSECA LIMA - SP295521
ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
AGRAVADO
: JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES - SP134223
AGRAVADO
: LOURDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TERESA VICENTE DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: HELENA APARECIDA DOS SANTOS VOIGT - SP339680
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE REGRA TÉCNICA. VÍCIO SUBSTANCIAL
INSANÁVEL. APLICAÇÃO DE REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. “Em relação à cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas, a
jurisprudência da Corte Especial do STJ considera que tal documento compreende o
relatório, o voto, a ementa/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não
apresentação de algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza
desrespeito à regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial
insanável" (AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte
Especial, DJe de 16.6.2023).
2. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito da
incidência de óbices.
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão da Presidência
desta Corte por meio da qual não se conheceu dos embargos de divergência opostos
contra acórdão da Terceira Turma, assim ementado (fl. 959, e-STJ):

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ENUMERAÇÃO DE ARTIGOS DE LEI TIDOS POR
Documento eletrônico VDA51027821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 407f3f6e-ab21-406f-8b06-0431c8d54d7a

VIOLADOS. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. ESBULHO.
CONFIGURAÇÃO. CONVENCIMENTO FORMADO COM BASE NO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Recurso especial que não comporta conhecimento, dada sua deficiência
recursal, visto que a recorrente limitou-se a enumerar os artigos de lei que entende
violados sem, todavia, cotejar e explicitar os motivos pelos quais o comando
normativo deixou de ser aplicado, o que atrai os preceitos da citada Súmula n. 284
/STF.
2. Na forma da jurisprudência, rever a conclusão firmada pelo Tribunal de origem
acerca da caracterização, ou não, de esbulho no caso dos autos, demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ,
que dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
Agravo interno improvido.

Os embargos de divergência indicaram como paradigma o acórdão da
Segunda Turma nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.985.936/SP:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO.
JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISÃO. EXISTÊNCIA. ADMINISTRATIVO.
IMÓVEL DA UNIÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
ART. 10, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.636/1998. PRECEDENTES DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pela CEF objetivando a reintegração de
posse, c/c a condenação ao pagamento de aluguéis pela utilização indevida da
área de sua propriedade e do INSS (como assistente litisconsorcial).
II - Foi apresentada oposição, alegando os autores serem os verdadeiros
possuidores do imóvel.
III - Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar a
retomada definitiva da posse da área pelos autores e improcedente o pedido da
oposição. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada, apenas para
majorar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. Esta Corte
deu provimento ao recurso especial.
IV - Cabe ressaltar que a situação descrita nos presentes autos não encontra óbice
na Súmula n. 7 desta Corte.
V - Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica o
preceituado no enunciado da Súmula n. 7/STJ no caso de mera revaloração
jurídica das provas e dos fatos. "Exige-se, para tanto, que todos os elementos
fático-probatórios estejam devidamente descritos no acórdão recorrido, sendo,
portanto, desnecessária a incursão nos autos em busca de substrato fático para
que seja delineada a nova apreciação jurídica". (AgInt no AREsp 1.252.262/AL,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator p/ acórdão Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
.)
23/10/2018
20/11/2018
VI - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no
Tribunal de origem. Presente o prequestionamento da matéria alegadamente
violada, é possível o conhecimento do recurso especial.
VII - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é
devida a indenização pela posse ou ocupação ilícita de imóvel da União.
VIII - Quanto à possibilidade de que a reintegração de posse determinada pela
sentença seja cumulada com o pagamento de indenização pela ocupação irregular
da terra pública, equivalente ao pagamento de aluguéis, a irresignação das
entidades públicas mostra-se correta.
IX - Conforme já decidido por esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.755.340/RJ,
Ministro Herman Benjamin, DJe
, "Quem ocupa, usa ou aproveita bem
5/10/2020
Documento eletrônico VDA51027821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 407f3f6e-ab21-406f-8b06-0431c8d54d7a

público sem a imprescindível anuência expressa, inequívoca, atual e válida - ou
além dos termos e condições nela previstos - da autoridade competente pratica
esbulho, fazendo-o à sua conta e risco, fato que dispara uma série de
providências, ora administrativas dotadas de autoexecutoriedade, ora judiciais."
X - O voto do relator foi claro em esclarecer que o art. 10 da Lei n. 9.636/1998
determina que "Até a efetiva desocupação, será devida à União indenização pela
posse ou ocupação ilícita, correspondente a 10% (dez por cento) do valor
atualizado do domínio pleno do terreno, por ano ou fração de ano em que a União
tenha ficado privada da posse ou ocupação do imóvel, sem prejuízo das demais
sanções cabíveis".
XI - Desse modo, "o legislador se encarregou de arbitrar, em percentual prefixado
mínimo, remuneração a ser paga pelo ocupante ilegal, tomando por base o valor
de mercado da coisa (art. 10, parágrafo único, da Lei 9.636/1998). Na perspectiva
jurídica, não se cuida nem de pena, nem propriamente de indenização por danos
causados ao bem ou ao proprietário, mas de ressarcimento ao Estado - reservado
a evitar enriquecimento sem causa - pela mera "privação" do imóvel. Na essência,
está-se diante de dever de "restituir o indevidamente auferido" com a ocupação
"sem justa causa" do bem.
Conforme o art. 884, caput, do Código Civil, caracteriza enriquecimento sem causa
ocupar, usar ou aproveitar ilicitamente a totalidade ou parte do patrimônio alheio,
comportamento agravado quando envolve privatização e exploração comercial de
bens constitucional ou legalmente afetados ao serviço da sociedade e das
gerações futuras."
XII - Ressalto, ainda, os precedentes mencionados nos citados REsps n. 1.432.486
/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2015
e n. 1.730.402/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
12/3/2019
XIII - Embargos acolhidos para negar provimento ao gravo interno.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.985.936/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/5/2024
15/5/2024

Cinge-se o alegado dissídio à aplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Na decisão agravada, a Presidência deste Superior Tribunal de Justiça
indeferiu liminarmente os embargos de divergência, pois a parte deixou de juntar a
certidão de julgamento e o acórdão relativo à ementa de fls. 1.041/1.043, e-STJ.
A parte agravante, em suas razões, pede que seja exercido o juízo de
retratação. Insiste que se desincumbiu do ônus de comprovar o dissídio jurisprudencial,
com fundamento no art. 1.043, § 4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o
vício apontado na decisão agravada é de natureza estritamente formal.
Impugnação às fls. 1.099/1.101, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Observo que os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a
conclusão da decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido.
A decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência está
jurídica e tecnicamente correta (fls. 1.068/1.070, e-STJ):

Documento eletrônico VDA51027821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 407f3f6e-ab21-406f-8b06-0431c8d54d7a

Inicialmente, tendo em vista a regularização do recolhimento das custas
processuais, prossigo na análise dos demais pressupostos e constato que os
Embargos não reúnem condições de serem processados.
A jurisprudência desta Corte, amparada no art 1.043, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015 e no art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, consolidou-se no sentido de que o recorrente, para comprovar a existência
de dissídio em sede de Embargos de Divergência, deve proceder à juntada da
cópia do inteiro teor dos acórdãos apontados como paradigmas. "[...] A Corte
Especial considera que tal documento compreende o relatório, o voto, a ementa
/acórdão e a respectiva certidão de julgamento. Assim, a não apresentação de
algum desses elementos na interposição do recurso caracteriza desrespeito à
regra técnica para o seu conhecimento, o que constitui vício substancial insanável."
(AgInt nos EAREsp n. 1.950.564/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial,
DJe de 16.6.2023.).
No mesmo sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.760.860/PR, Rel. Ministro Humberto
Martins, Segunda Seção, DJe de 18.8.2023, e; AgInt nos EDcl nos EREsp n.
1.803.803/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
6.10.2023.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a parte, no momento da
interposição do recurso, não juntou aos autos o inteiro teor do acórdão paradigma,
porquanto deixou de colacionar a certidão de julgamento, bem como o acórdão
relativo à ementa de fls. 1041/1043. Dessa forma, não cumpriu regra técnica do
presente recurso, o que constitui vício substancial insanável.
Com efeito, a mera menção ao Diário da Justiça em que teriam sido publicados os
acórdãos paradigmas trazidos à colação, sem a indicação da respectiva fonte,
quando os julgados encontram-se disponíveis na rede mundial de computadores
ou Internet, não supre a exigência da citação do repositório oficial ou autorizado de
jurisprudência, visto que se trata de órgão de divulgação em que é publicada
somente a ementa do acórdão. No mesmo sentido: AgRg nos EAREsp n. 1.399.185
/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe de 26.5.2023.
Ademais, ressalte-se que a hipótese dos autos não atrai a incidência do parágrafo
único do art. 932 da Lei n. 13.105/2015, porquanto nos termos do Enunciado
Normativo n. 6: Nos recursos tempestivos interpostos com fundamento no CPC
/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016), somente
será concedido o prazo previsto no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.029, § 3o,
do novo CPC para que a parte sane vício estritamente formal.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO PARADIGMA. JUNTADA DE INTEIRO TEOR. AUSÊNCIA DA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC DE 2015.
PRECEDENTES.
1. Ostentando os embargos de divergência característica de recurso de
fundamentação vinculada, é imperativo que a demonstração do dissenso
jurisprudencial se faça nos exatos termos estabelecidos pelo art. 1.043, § 4o,
do CPC de 2015 e pelo art. 266, § 4o, do RISTJ.
2. A juntada tão somente da ementa, relatório e voto do acórdão paradigma,
sem a respectiva certidão de julgamento, configura vício substancial e afasta
a aplicabilidade do parágrafo único do art. 932 do CPC de 2015. 3. Agravo
interno desprovido.
(AgInt nos EREsp 1617799/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
CORTE ESPECIAL, DJe 25.08.2022)
Documento eletrônico VDA51027821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 407f3f6e-ab21-406f-8b06-0431c8d54d7a

Como se vê, não é admissível o recurso de Embargos de Divergência quando o
recorrente não comprova a divergência nos termos do art. 1.043, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015 e do art. 266, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça, c/c o art. 266-C do mesmo diploma legal, indefiro
liminarmente os Embargos de Divergência.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, determino sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já
arbitrado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.

A argumentação da agravante não afasta o entendimento desta Corte. No
ato de interposição do recurso, a parte recorrente não apresentou o inteiro teor dos
acórdãos paradigmas. Tal omissão configura vício substancial e insanável, conforme
as regras técnicas aplicáveis ao recurso. A simples menção ao Diário da Justiça, onde
teriam sido publicados os acórdãos, sem a devida indicação da fonte, não atende à
exigência de citação do repositório oficial de jurisprudência. Não há, pois, nessa
oportunidade, como se alterarem e reavaliarem os critérios acerca do conhecimento do
recurso, para passar a analisar o seu mérito. A jurisprudência do STJ é firme no
sentido de não se admitirem embargos de divergência com vício substancial:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEIRO
TEOR
DO
ARESTO
PARADIGMA.
NECESSIDADE. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO EXAMINADO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. SÚMULA No 182/STJ. NÃO CABIMENTO DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA No 315/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. A falta de juntada do inteiro teor do aresto paradigma consubstancia vício
substancial insanável.
2. A teor do contido na súmula no 315/STJ, não são cabíveis embargos de
divergência quando não examinado o mérito do recurso especial, como na
presente hipótese em que o acórdão embargado manteve a decisão que aplicou o
óbice sumular no 182/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.440.520/GO, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
27/11/2024
3/12/2024

Portanto, a ausência da documentação exigida impede o conhecimento do
recurso. A decisão recorrida não merece reparo.
Ainda que assim não fosse, incide o óbice da Súmula 315/STJ: "Não cabem
embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
".
especial
O recurso especial interposto pelo agravante nem sequer foi conhecido, em
razão dos óbices das Súmula 7/STJ e 284/STF. Portanto, o acórdão embargado não
adentrou no mérito do recurso.
O entendimento desta Corte é de que “(...) não cabem embargos de
divergência com a finalidade de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos
Documento eletrônico VDA51027821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 407f3f6e-ab21-406f-8b06-0431c8d54d7a

requisitos de admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao reexame de provas,
(AgInt nos EAREsp n.
à necessidade de interpretação de cláusulas contratuais”
1.924.581/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
13/6/2023
16/6/2023
O art. 1.043, III, do CPC prevê o cabimento de embargos de divergência,
ainda que um dos acórdãos não tenha sido conhecido, mas desde que tenha apreciado
a controvérsia. No caso em julgamento, o acórdão embargado não analisou o mérito
do recurso. Os embargos de divergência não servem para alterar ou reavaliar os
critérios de conhecimento do recurso, passando-se ao seu mérito:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO JULGA O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA.
CORRETA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1. Não têm cabimento os embargos de divergência quando o acórdão embargado
não julga o mérito do recurso especial. Inteligência da Súmula n. 315/STJ (AgInt
nos EDcl nos EDv nos EREsp 1615774/MG, Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, DJe de
).
28/8/2020
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDv nos EDcl no AREsp n. 2.203.366/SP, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
10/5/2023

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:10
Código de Controle do Documento: 407f3f6e-ab21-406f-8b06-0431c8d54d7a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.571.779 / SP
Número Registro: 2024/0056045-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07015898420188070001
10030817420218260269
1003081742021826026950000
20652159820148260000 7015898420188070001
Sessão Virtual de
a
08/10/2025
14/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ARISTIDES PAVAN
EMBARGANTE : NEIDE PIERONI PAVAN
ADVOGADOS
: OTÁVIO DE MELO ANNIBAL - SP090703
RAFAEL FERNANDES MARQUES VALENTE - DF037410
FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
MARCELO DA FONSECA LIMA - SP295521
ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
EMBARGADO : JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA
EMBARGADO : BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES - SP134223
EMBARGADO : LOURDES DE OLIVEIRA
REPR. POR
: TERESA VICENTE DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: HELENA APARECIDA DOS SANTOS VOIGT - SP339680
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA51418708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: c266f72e-cae9-4da3-a959-3d368e6311cc

AGRAVANTE : ARISTIDES PAVAN
AGRAVANTE : NEIDE PIERONI PAVAN
ADVOGADOS : OTÁVIO DE MELO ANNIBAL - SP090703
RAFAEL FERNANDES MARQUES VALENTE - DF037410
FERNANDA ZAMPOL LOBERTO MARTINELLI - SP251891
MARCELO DA FONSECA LIMA - SP295521
ALESSANDRO CARRIEL VIEIRA - SP314944
AGRAVADO
: JOÃO VICENTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: BENEDITO VICENTE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: VITOR DE CAMARGO HOLTZ MORAES - SP134223
AGRAVADO
: LOURDES DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: TERESA VICENTE DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADA
: HELENA APARECIDA DOS SANTOS VOIGT - SP339680
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
08/10/2025
14/10/2025
do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura
Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51418708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/10/2025 00:41:13
Código de Controle do Documento: c266f72e-cae9-4da3-a959-3d368e6311cc